Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710817-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE KLIMACH FERREIRA APELADO: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR, EVANDRO CARLOS SILVA AGUIAR, ELTON ROBERTO SILVA AGUIAR, CLAUDIA MARIA SILVA AGUIAR, MARCO ANTONIO PINHEIRO SILVA, ESPOLIO DE NEUZIANE PEIXOTO DO NASCIMENTO AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em 28/07/21 pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre ele e o réu Marco Antônio Pinheiro Silva, bem como condenar esse a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os pedidos foram julgados improcedentes em relação aos demais réus. Após a interposição do apelo, o então advogado dos apelados Maria Eronildes Silva Aguiar, Evandro Carlos Silva Aguiar, Elton Roberto Silva Aguiar e Cláudia Maria Silva Aguiar comunicou o óbito da apelada Neuziane Peixoto do Nascimento Aguiar, que não era por ele representada (IDs nos 36457035 e 36457050). O despacho de ID no 36457042 determinou a regularização do polo passivo, atribuindo o encargo, cumulativamente, tanto ao autor quanto à Defensoria Pública, já que esta representara a falecida. O autor não atendeu à determinação, conforme certidão de ID no 36457052. Por sua vez, a Defensoria Pública informou não ter logrado contato com os herdeiros da falecida (ID no 36457056). O despacho de ID no 36457058 determinou o encaminhamento dos autos para processamento do apelo, registrando que, “...apesar de duas tentativas, a regularização do polo passivo de NEUZIANE PEIXOTO deixou de ocorrer, cujo fato é objeto da instância superior”. Pois bem. Primeiramente, observe-se que a ré Neuziane faleceu em 04/03/21 (ID no 36457036), ou seja, antes da prolação da sentença, em 28/07/21, e da apresentação das contrarrazões pela Defensoria Pública, em seu nome, em 04/10/21 (ID no 36457020). Logo, falecida a parte, é nula a prática de ato processual em seu nome, devendo ser reaberta a oportunidade de contrarrazoar o recurso, depois de feita a habilitação do espólio ou dos herdeiros, conforme o caso. Ademais, embora o despacho de ID no 36457042 não o tenha afirmado expressamente, o caso era de suspender-se o processo até que se ultimasse a habilitação - art. 313, inciso I, do CPC. Destaque-se que a incumbência de promover a habilitação é do autor, não da Defensoria Pública, muito embora seja relevante notar que é facultado aos sucessores comparecerem aos autos para requererem a habilitação - arts. 313, § 2o, inciso I, e art. 688, ambos do CPC. No mais, proceder-se-á à habilitação na instância em que estiver o processo (art. 689, do CPC), ou seja, no caso, a primeira instância, já que não se aperfeiçoou validamente a intimação para contrarrazões ao recurso, providência que antecede a subida dos autos - art. 1.010, §§ 1o e 3o, também do CPC. Sendo assim, considerando que o autor, ora apelante, não se manifestou no prazo assinalado para promover a habilitação, intime-se-o para esclarecer se desiste expressamente do apelo em relação a Neuziane, hipótese em que, por não se fazer necessária a concordância dos sucessores da recorrida (art. 998, do CPC), o feito poderá prosseguir nesta instância. Não havendo resposta, ou sendo negativa, tornem os autos à primeira instância, para as devidas providências - suspensão do feito e habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator